Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709681-03.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO PAN S/A contra a sentença que, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de SOLANGE DE FATIMA OLIVEIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na petição de ID 48009748, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS informa a realização de cessão do crédito oriundo desta ação e requer a sucessão processual. É o relatório. Decido. Sucessão processual fundada na cessão do crédito garantido por alienação fiduciária em princípio está adstrita à anuência da parte contrária, nos termos do artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa exigência legal, todavia, não se aplica na hipótese em que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada com a citação do réu, como na espécie. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de sucessão processual diante da cessão do crédito respectivo, bem como a necessidade de notificação do devedor que já está a ser demandado judicialmente. 2. A valoração da situação concreta indica que há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, deve ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 3. A notificação do devedor, exigida pelo art. 290 do Código Civil, tem como finalidade primordial a cientificação a respeito da alteração do sujeito ativo da relação jurídica substancial. Por isso o ajuizamento de demanda contra o devedor, com a subsequente citação, supre a necessidade de notificação extrajudicial. 4. No caso em deslinde a cessão de crédito foi devidamente comprovada pelo cessionário. Além disso o devedor foi demandado por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo cedente. 4.1. Nesse contexto basta que o devedor seja intimado, caso ainda não tenha sido citado, para se manifestar a respeito do seu assentimento em relação ao requerimento de sucessão processual, ocasião em que será igualmente suprida a necessidade de notificação extrajudicial do devedor. 5. Recurso conhecido e provido. (AI 07383629220228070000, 2a T., rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 5/6/2023)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 290 do CC, conquanto não seja necessária a participação volitiva do devedor originário cedido na constituição da cessão de crédito, é fundamental que ele tome conhecimento quanto à realização da cessão para fins de eficácia e também eventual responsabilização civil ou contratual. 2. Se comprovada a posterior cessão do crédito perseguido na ação de busca e apreensão, revela-se cabível a sucessão do polo ativo, independentemente de notificação do devedor, desde que pendente a realização de citação nos autos. Isso porque inexiste coisa litigiosa no atual momento processual, nos moldes do art. 240 do CPC, não havendo que se falar, portanto, em aplicação do art. 109 do aludido diploma processual, ressaltando-se, ainda, que, com a angularização da relação processual, possibilitar-se-á ao devedor insurgir-se quanto à cessão. 3. Recurso conhecido e provido. (AI 07272639620208070000, 2a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 9/2/2021)” Isto posto, defiro o pedido de sucessão processual requerido por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Promovam-se os registros e alterações necessárias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator